Tribunal: STF
Processo: EP 181
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, decorrente da Ação Penal nº 2600/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (AP 2.600/DF,  eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 156).
Em 6/2/2026, no âmbito da Ação Penal nº 2600/DF, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Diogo Arthur Galvão à remição de um dia de pena em razão da realização do curso ‘Reescrevendo a minha história’ e pela reiteração do ofício expedido ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP12 a fim de que informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o Poder Público para realização do curso ‘Gerente de Vendas’(eDoc.317).
Em 12/02/2026, a Unidade Prisional de Limeira remeteu o Termo de Convênio Nº DIREX -001/00/2023, celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (eDoc. 159). 
Em 20/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do direito do apenado à remição da sua pena, em razão da participação no curso profissionalizante “Gerente de Vendas” promovido pelo CBT/EAD” (eDoc. 163).

É o relatório. DECIDO. 

Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Neste sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também tem reafirmado a impossibilidade de reconhecer-se a remição quando ausente autorização ou convênio com o órgão público: “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/09/2025).
Verifica-se que não foi apresentado, em relação ao curso profissionalizante “Gerente de Vendas”, promovido pelo CBT/EAD, convênio prévio com a unidade prisional, o que impede a remição da pena a partir de sua realização. 
Sobre o ponto, assim manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 

Em relação ao curso profissionalizante “Gerente de Vendas”, promovido pelo CBT/EAD, o Centro de Ressocialização de Limeira informou que não há registro de participação, tampouco autorização ou convênio prévio com a unidade prisional de Limeira. De igual modo, o Complexo Penal de Potim, no Estado de São Paulo, comunicou que não há autorização ou convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o poder público.
Na espécie, verifica-se a inexistência de autorização ou convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o Poder Público.
Nesse sentido, consoante a recente decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 1º.9.2025, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 259.523/SP, o Tribunal firmou entendimento de que a ausência de comprovação de autorização ou de convênio da instituição de ensino com o órgão público competente impede a concessão do benefício da remição em razão da participação em curso profissionalizante.
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de reconhecimento do direito do apenado à remição da sua pena, em razão da participação no curso profissionalizante “Gerente de Vendas” promovido pelo CBT/EAD. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF,  INDEFIRO o requerimento de remição de pena em relação ao curso profissionalizante “Gerente de Vendas”.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente